Tribunal: TJBA
Processo: 8023261-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023261-32.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOAO DA SILVA DE CASTRO e outros Advogado(s): NATHIELE MILAINE FIGUEIREDO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILANDIA - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE DEZ ANOS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CARACTERIZADA PELA PERMANÊNCIA DA FUGA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, ocorrido em 23 de junho de 2012. Diante da não localização para citação pessoal, o processo e o prazo prescricional foram suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com posterior decretação da prisão preventiva em 08 de outubro de 2025 para assegurar a aplicação da lei penal, cujo mandado restou cumprido em 18 de fevereiro de 2026. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar: (i) se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade; (ii) se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas; e (iv) se as condições pessoais favoráveis impedem a manutenção da segregação cautelar. III. Razões de decidir: a) A fuga do acusado do distrito da culpa por período superior a dez anos constitui fundamentação robusta e idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. b) A contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida com base na persistência da situação de risco apresentada pela liberdade do agente. O estado de fuga prolongado do réu mantém atual o perigo à aplicação da lei penal, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade. c) As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se patentemente insuficientes e inadequadas diante do histórico de evasão do Paciente, que demonstrou manifesto descompromisso com a persecução penal estatal. d) Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de, por si sós, obstar a segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. IV. Dispositivo e tese: Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A fuga prolongada do réu do distrito da culpa justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, obstaculizando a alegação de ausência de contemporaneidade. 2. O benefício da prisão domiciliar previsto no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal pressupõe o atendimento ao limite etário do filho de até doze anos incompletos e a prova inequívoca de ser o homem o único responsável pelos cuidados da prole." Referências: Código Penal, artigos 14, inciso II, e 121, § 2º; Código de Processo Penal, artigos 312, 313, 318 e 366; STJ, RHC 51.009/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/09/2014; STJ, AgRg no HC 906.910/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8023261-32.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente JOÃO DA SILVA DE CASTRO e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator